Tribunal: TJBA
Processo: 8000274-16.2015.8.05.0120
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000274-16.2015.8.05.0120

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RITA SILVA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LEONARDO HENRIQUE SCHETTINI PEREIRA

APELADO: TELE NORTE LESTE PARTICIPACOES S.A.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

ACORDÃO

Direito Processual Civil. Apelação Cível. Extinção do processo por coisa julgada. Condenação por litigância de má-fé. Ausência de dolo ou culpa. Reforma parcial.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos para a condenação por litigância de má-fé, considerando a alegação da parte recorrente de que não houve conduta dolosa ou culposa ao ajuizar nova ação após decisão com resolução de mérito proferida no Juizado Especial Cível.

A configuração da coisa julgada material está corretamente reconhecida, tendo em vista a existência de decisão anterior de mérito proferida em ação com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, que tramitou no Juizado Especial Cível.

Para caracterização da litigância de má-fé é necessária a presença do elemento subjetivo (dolo ou culpa grave) e demonstração de prejuízo processual à parte contrária, conforme jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

No caso concreto, verifica-se equívoco do advogado da parte apelante, que ajuizou nova demanda após consulta deficiente aos processos arquivados no sistema PROJUDI, demonstrando erro escusável e ausência de intenção deliberada de ludibriar o juízo.

A condenação por litigância de má-fé constitui medida excepcional, que demanda comprovação inequívoca da má-fé, não se confundindo com o mero exercício do direito de ação, ainda que a pretensão seja juridicamente improcedente.

Recurso de apelação parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000274-16.2015.8.05.0120; Recorrente: RITA SILVA DE OLIVEIRA Recorrido: TELEMAR NORTE LESTE S.A. (OI S/A): ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .